Tribunal: TJES
Processo: 5006246-60.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006246-60.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRE DUARTE MOREIRA

APELADO: CESAR DA SILVA RAMOS PINTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PROVA EMPRESTADA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Dispõe o art. 372, do CPC, que o
juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.
Compulsando os autos, verifico que o requerimento de utilização de prova emprestada fora veiculado na inicial dos embargos à execução, cuja juntada dos vídeos com os respectivos depoimentos ocorreu antes de intimado o apelante para apresentar a competente impugnação, ou seja, com oportunidade para se manifestar.
2.
Devidamente intimado, o apelante deixou transcorrer
in albis
o prazo para impugnar os embargos à execução, razão pela qual entendo que fora devidamente observado o contraditório quanto à utilização da prova emprestada, sendo legítimo o seu aproveitamento. Além disso, oportuno ressaltar que a referida prova emprestada trata de depoimento pessoal prestado nos autos da execução extrajudicial nº 5002758-05.2018.8.08.0011, produzido em observância ao contraditório e com as mesmas partes, o que apenas ratifica a ausência de nulidade.
3.
No que se refere à comprovação de que o apelante não observou as suas obrigações contratuais, de modo a impedir a exigência das respectiva observância pela parte contrária, entendo que a sentença não merece reparo. Isso porque, além do apelante não ter produzido provas suficientes acerca das suas alegações, ou seja, demonstrado que cumpriu as previsões contratuais, a fim de exigir a legítima contraprestação da parte contrária, as provas dos autos corroboram a sua inércia probatória.
4.
Dispõe o art. 476, do Código Civil que
nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
.
5.
Neste sentido, os depoimentos testemunhais não deixam dúvidas acerca da entrega do imóvel em desconformidade com as especificações do contrato, configurando, portanto, o descumprimento contratual do apelante.
6.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006246-60.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRE DUARTE MOREIRA

Advogados do(a) APELANTE: ALEXANDRE DUARTE MOREIRA - ES14706-A, LUIZ CARLOS LOPES BRANDAO FILHO - ES11938-A
APELADO: CESAR DA SILVA RAMOS PINTO, ITA SEIXOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogado do(a) APELADO: BRUNO HERMINIO ALTOE - RJ119151-A
Advogado do(a) APELADO: BRUNO HERMINIO ALTOE - RJ119151-A

VOTO

(Mérito)

Conforme o relatório, trata-se de apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, em suma, diante do reconhecimento do legítimo inadimplemento acolheu os embargos e julgou extinta a execução de título extrajudicial nº 5001478-91.2021.8.08.0011.

Diante dos motivos adotados pela sentença e das razões veiculadas pelas partes, tenho que o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar a regularidade da utilização da prova emprestada e a existência de prova acerca do descumprimento contratual do apelante.

Dispõe o art. 372, do CPC, que o
juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.

Compulsando os autos, verifico que o requerimento de utilização de prova emprestada fora veiculado na inicial dos embargos à execução, cuja juntada dos vídeos com os respectivos depoimentos ocorreu antes de intimado o apelante para apresentar a competente impugnação, ou seja, com oportunidade para se manifestar.

Devidamente intimado, o apelante deixou transcorrer
in albis
o prazo para impugnar os embargos à execução, razão pela qual entendo que fora devidamente observado o contraditório quanto à utilização da prova emprestada, sendo legítimo o seu aproveitamento.

Além disso, oportuno ressaltar que a referida prova emprestada trata de depoimento pessoal prestado nos autos da execução extrajudicial nº 5002758-05.2018.8.08.0011, produzido em observância ao contraditório e com as mesmas partes, o que apenas ratifica a ausência de nulidade.

No que se refere à comprovação de que o apelante não observou as suas obrigações contratuais, de modo a impedir a exigência das respectiva observância pela parte contrária, entendo que a sentença não merece reparo.

Isso porque, além do apelante não ter produzido provas suficientes acerca das suas alegações, ou seja, demonstrado que cumpriu as previsões contratuais, a fim de exigir a legítima contraprestação da parte contrária, as provas dos autos corroboram a sua inércia probatória.

Dispõe o art. 476, do Código Civil que
nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
.

Nas palavras do mestre Sílvio de Salvo Venosa:
“as obrigações correspectivas dos contratos bilaterais aparecem de forma cristalina nesse artigo. Trata-se do tradicional princípio da exceptio non adimpleti contractus, que não é de origem romana, mas posterior. Nos contratos bilaterais, ambas as partes têm direitos e deveres. O fato de um volume maior de deveres estar carreado apenas a uma das partes não retira sua natureza bilateral. [...] Nos contratos bilaterais, cada parte tem direito de exigir que a outra cumpra sua parcela na avença. É característica ínsita ao sinalagma presente nesse negócio. Permite a lei que o contratante suste sua parte no cumprimento até que o outro contratante perfaça a sua.

Neste sentido, os depoimentos testemunhais não deixam dúvidas acerca da entrega do imóvel em desconformidade com as especificações do contrato, configurando, portanto, o descumprimento contratual do apelante, cujos trechos destacados na sentença ora colaciono:

que fazia frete para o Cesar quando a empresa funcionou num galpão, em Moitão; que o carregamento do caminhão era lento, porque a ponte apresentava problemas algumas vezes; que as chapas eram carregadas de uma em uma; que o normal era carregar 10 chapas de vez; que a maior parte do galpão não era utilizado, pois não suportava o peso da ponte; que tinha uma parte mais fina do trilho, por isso a ponte não passava por essa parte, porque não suportava o peso; que já teve que cancelar o carregamento por problemas na energia, na polideira, na ponte; que em dias de chuva apareciam goteiras no galpão; que fazia viagens para outros Estados; que não estava dia a dia na empresa do Cesar; que não tem noção do valor de uma chapa; que sabia que a chapa demandava um carregamento especial
.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento), na forma do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 05.08.2024 a 09.08.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.